Tribunal: TJMT
Processo: 0021290-14.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021290-14.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 22.415.372/0001-11 (APELANTE), ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ - CPF: 264.024.048-02 (ADVOGADO), CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 07.651.584/0001-04 (APELADO), MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA - CPF: 689.710.791-34 (APELADO), LEANDRO PERFECTO DE LAVOR - CPF: 267.628.968-39 (APELADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

No 0021290-14.2013.8.11.0041

APELANTE:

FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

APELADO:

LEANDRO PERFECTO DE LAVOR, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA

Terceiro Interessado:

ITAU UNIBANCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –RECONHECIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

– AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO EXEQUENTE MAS SIM AO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização dos executados e de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
, em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial no
21290-14.2013.811.0041 – 814833 -,
ajuizada em face de
LEANDRO PERFECTO DE LAVOR, MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA e CSW IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE GRÃOS LTDA
que
reconheceu a prescrição
intercorrente
e, de consequência,
julgou extinto o feito
, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil/15. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (ID. 157711348), o fundo recorrente sustenta, inicialmente, que com o comparecimento espontâneo do apelado Leandro nos autos se dando por citado e apresentando Exceção de Pré-Executividade, produziu, instantaneamente, a interrupção do prazo da prescrição executiva em 05/08/2019.

No mais, afirma que não ocorreu a prescrição, seja ela direta (do título) ou intercorrente, porquanto a demora da citação não é imputável ao apelante, mas sim ao próprio mecanismo da Justiça e à morosidade do Poder Judiciário (sumula 106 do STJ), bem como o processo não permaneceu inerte/parado em prazo superior ao prescricional, sendo evidente várias tentativas da citação dos demais executados, localização de bens, entre tantas outras movimentações próprias do rito de execução.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja afastada a prescrição, determinando-se o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da Execução.

Apesar da tentativa de intimação dos apelados, todos os AR foram devolvidos pelo motivo: “mudou-se” (ID. 162652662, 162652665 e 163883651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente da ação de Execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário –

Empréstimo para Capital de Giro Garantido por Duplicata – Giropré – DP – Parcelas Iguais/ Flex – n. 051-3/20966954-8 no valor de R$ 900.000,00, para pagamento em 18 parcelas mensais e sucessivas, com vencimento final para 17/02/2012.

Ocorre que os executados não honraram sua obrigação, estando inadimplentes com a 18a prestação, vencida em 17/02/2012.

O apelante FUNDO DE RECUPERAÇÃO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, por força do Termo de Cessão, passou a ser titular dos direitos creditícios que o ora cessionário (Itaú Unibanco SA.) possuía em relação aos apelados, sendo deferida a substituição processual.

Foram realizadas diversas diligências com a tentativa de perfectibilizar a citação dos apelados, bem como localizar bens e/ou valores que pudessem liquidar, ainda que parte, do crédito exequendo ao longo dos anos.

Em meio às tentativas de localização dos executados, em 05/08/2019, o executado Leandro Perfecto de Lavor (ID. 157711335 - Pág. 29 e seguintes), compareceu espontaneamente nos autos, apresentando Exceção de Pré -Executividade, arguindo a nulidade do título executivo.

Ato contínuo, o apelante apresentou impugnação à Exceção de Pré-Executividade.

Fora requerido, a título de arresto, o bloqueio de bens via Bacenjud, Infojud e Renajud, conforme petição de ID. 56061986, o qual foi indeferido pelo D. Juízo
a quo
, quando então sobreveio a sentença extintiva, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Analisando os autos, verifico que a pretensão da instituição financeira bancária, ora requerente, foi alcançada pelo instituto da prescrição, visto que passados mais de 6 (seis) anos do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) LEANDRO PERFECTO DE LAVOR foi concretizada no feito, ressaltando, que as demais partes executadas (CSW IMPORTACAO E EXPORTACAO DE GRAOS LTDA e MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA), até a presente data ainda não foram citadas dos termos da demanda executiva contra si proposta.

Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

Ademais, todos os requerimentos feitos pela parte autora foram despachados e atendidos pelo Juízo. A demora se deu pela ausência de capacidade de se localizar a(s) parte(s) devedora(s) e, desta forma, não logrou êxito de encontrá-la(s) para citação válida, e assim, ocorrendo a prescrição do seu direito..”
(ID. 157711347)
,
razão pela qual julgou extinto o feito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Pois bem.

No caso dos autos, o
Código Civil
no seu art.
206
,
§ 5o
,
I
, estabelece que prescreve no
prazo de 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de modo que o credor dispõe desse lapso temporal para satisfação do seu crédito.

Nesse sentido, a prescrição configura um instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, tendo por finalidade a estabilização das relações sociais. Neste sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor.

Já a prescrição intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

A legislação prevê como causa interruptiva da prescrição o “
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
(artigo 202, I, do Código Civil).

Por sua vez, a legislação processual assim dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. (...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 23/05/2013, e a última parcela do título executivo se deu em 17/02/2012, ou seja, dentro do prazo prescricional
quinquenal
, não havendo que se falar em
prescrição do título
.

Não há que se falar, inclusive,
em prescrição intercorrente,
porque ao se atentar para as providências descritas aos autos, é possível perceber que a instituição apelante sempre se manteve diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de garantir a execução, não tendo, contudo, logrado seu êxito, sendo, pois, prematura a extinção da ação.

Verifica-se o esforço empreendido pelo apelante a fim de que a execução fosse efetivada, de tal sorte que a ocultação do devedor

não pode a ele ser atribuída, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Neste ponto, relevante trazer o Enunciado de Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Desta forma, considerando que não houve propriamente desídia do apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.”

(TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”

(TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Ademais, vigora na jurisprudência o entendimento de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente (em razão de inércia da parte interessada) deve ser realizada a prévia intimação pessoal da parte para se manifestar sobre a prescrição ou dar prosseguimento ao feito, o que não ocorreu na hipótese, consoante precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TEMOS DO ARTIGO 791, III, DO CPC/1973. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA DO CREDOR PARA PROMOÇÃO DE ATOS PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. Trata-se na origem de execução de título extrajudicial inerente a empréstimo consignado em folha de pagamento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida no ato intimatório. [...]”
(STJ - REsp 1646024/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 16/03/1994, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/05/2016 e concluso ao gabinete em 21/09/2016. 2. O propósito recursal é dizer sobre a necessidade de prévia intimação do credor-exequente, quando suspensa a execução, antes de o juiz pronunciar a prescrição intercorrente. 3. A Terceira Turma, valendo-se, por analogia, do que prevê o art. 40, § 2o, da Lei 6.830/80, firmou a tese de que, na ausência de bens penhoráveis do executado, e não tendo o juiz fixado outro prazo, a execução se suspende por 1 ano, findo o qual se inicia a contagem do prazo prescricional, nos termos da súm. 150/STF 4. Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma. 5. Recurso especial conhecido e provido. (Recurso Especial n. 1628.094/TO, Relatora Min. Nancy Andrighi Referido acórdão fundamenta que: "Especificamente quanto à necessidade de prévia intimação do credor-exequente, decidiu esta Turma que “o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
(STJ - REsp 1.589.753/PR, Terceira Turma, julgado em 17/05/2016, DJe de 31/05/2016; REsp 1.593.786/SC, Terceira Turma, julgado em 22/09/2016, DJe de 30/09/2016).

Ademais, de se destacar que em tais casos, onde há o comparecimento espontâneo de um dos executados nos autos se dando por citado e apresentando Exceção de Pré-Executividade e não se evidenciando a inércia do credor na condução do feito constritivo, não se afigura razoável cogitar na ocorrência da prescrição intercorrente, pelo simples fato de haver demora na localização devedor e de seus bens para a quitação da dívida.

Isto porque, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, há que ser afastada a prescrição do
título
e
intercorrente
, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição quinquenal, bem como não restou configurada a inércia ou desídia do apelante.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para afastar a prescrição intercorrente e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023